Tribunal: STF
Processo: AI 382298
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em Agravo de Instrumento. 2. Recurso
Extraordinário. Ação Rescisória. 3. Ilegitimidade ativa de
associação de defesa do consumidor para propor Ação Civil Pública na
 defesa de direitos individuais homogêneos. Matéria devidamente
prequestionada. Questão relativa às condições da ação não pode ser
conhecida de ofício. 4. Empréstimo compulsório sobre a aquisição de
combustíveis. Qualificação dos substituídos como contribuintes. 5.
Inexistência de relação de consumo entre o sujeito ativo (poder
público) e o sujeito passivo (contribuinte). 6. Precedentes do STF
no sentido de que o Ministério Público não possui legitimidade para
propor ação civil pública com o objetivo de impugnar a cobrança de
tributos. 7. Da mesma forma, a associação de defesa do consumidor
não tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de
contribuintes. 8. Agravo regimental provido e, desde logo, provido o
 recurso extraordinário, para julgar procedente a ação rescisória